Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734271-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA AGRAVADO: HENRIQUE FRANCISCO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por HENRIQUE FRANCISCO MENDES. O agravante foi intimado a comprovar o recolhimento em dobro do preparo (ID 40302253). Contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 40838836). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; art. 1.017, §1o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. No caso, o agravante juntou apenas o comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, o que inviabiliza a conferência deles. O despacho de ID 40302253 determinou o recolhimento em dobro do preparo. Todavia, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 40838836. Assim, o recurso esta deserto, diante da ausência de demonstração do recolhimento do preparo. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. PARTE RECORRENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção. 3. A comprovação tempestiva do pagamento do preparo e do cumprimento das determinações legais impostas, no ato da interposição do recurso, é de responsabilidade exclusiva da parte recorrente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1956914/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022)” – grifou-se. “ 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade, pois, embora instado a apresentar a guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento acostado ou recolher em dobro o preparo, o recorrente se manteve inerte. 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433091, 07064853720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022)” – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator